Tribunal: STF
Processo: RHC 226437
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO COM BASE NA HEDIONDEZ DO DELITO PRATICADO. REINCIDÊNCIA. ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E PROPORCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA PARA MODIFICAR O REGIME PARA O SEMIABERTO. ART. 33 DO CP. MANUTENÇÃO DO DECISIUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 



    2. Em vista da declaração de inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, figura-se inadmissível a fixação do regime inicial fechado com base exclusiva na natureza hedionda do delito imputado. Precedentes.



    3. A escolha do regime inicial deve atender aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. Os elementos ponderados na fixação do regime que não encontrem correspondência na dosimetria da pena não podem ser considerados, sob pena de se incidir em incongruência e desproporcionalidade na individualização da pena.



    4. Em julgado emblemático – Habeas Corpus 123.108, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 1º.02.2016 –, este Supremo Tribunal Federal, mutatis mutandis, já teve a oportunidade de promover a análise aprofundada a respeito das conexões existentes entre a reincidência, a chamada insignificância penal e os princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena, notadamente quando cotejados a partir da ótica do caso concreto.



    5. A reincidência, por si só e de forma automática, não se revela como fundamento idôneo para a imposição de regime inicial fechado a réu que teve a pena-base fixada no mínimo legal ante a valoração positiva de todas as circunstâncias judiciais, e que foi preso com ínfima quantidade de droga, porquanto a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente assentado que “o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto” (HC 129.872, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 30.09.2015). Precedentes.



    6. Agravo regimental desprovido.